Tribunal: STF
Processo: Rcl 74795
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625, não configurada aderência estrita. 



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas, dizendo negada validade a contrato de parceria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido nos paradigmas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema 725/RG.



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de homologação do contrato e de assistência ao profissional parceiro por entidade sindical, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.